Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. CONSULTA. SNIPER. DISPONÍVEL. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos, em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância ao alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação, que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ, que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
3. O acesso ao novo sistema de investigação patrimonial é exclusivo para magistrados e servidores, razão pela qual o recorrente não pode proceder à pesquisa sem auxílio do Poder Judiciário.
4. A plataforma de consulta ao SNIPER encontra-se integralizada ao sistema do TJDFT. O indeferimento ao pedido de pesquisa deve ser fundamentado pelo juízo.
5. Recurso conhecido e provido.